Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

2. Não há que se falar em omissão quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

3. Não se exige do julgador a menção expressa quanto à aplicação de dispositivo legal quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

4. Constatada contradição no acórdão embargado, deve ser provido o recurso para conceder-lhe efeitos infringentes.

5. A cobrança de valor a maior, em desconformidade com a previsão contratual configura má-fé e, portanto, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro.

6. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.